Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0742171-56.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JESSICA MARTINS ROCHA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO JESSICA MARTINS ROCHA ingressou com cumprimento do acórdão proferido no presente mandado de segurança impetrado contra o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo dispositivo possui o seguinte teor: “[...] concedo a ordem para determinar a nomeação da impetrante no cargo público de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Apoio Administrativo” (id. 57841761). O Acórdão no 1840514 transitou em julgado em 17/7/2025 (id. 74095461). O art. 516, inc. I, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença tramitará perante o Tribunal, nas causas de sua competência originária. Intime-se o Distrito Federal, por meio da sua Procuradoria-Geral, para se manifestar sobre o cumprimento do acórdão, no prazo de 15 dias. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora